Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717786-10.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (Proc. 0707560-86.2024.8.07.0018 – id 194972301) que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “Lenalidomida”, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Afirma que foi diagnosticado com mieloma múltiplo IgG/KAPPA + KAPPA Livre Estádio Clínico DS IIIA 155 (CID 90.0) e com doenças secundárias (hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus), com risco de anemia, neutropenia, oportunistas, hipercalcemia, insuficiência renal e fratura patológica e que, conforme relatório médico, o uso do medicamento é necessário e imprescindível Acrescenta que já fez uso de outros protocolos clínicos, todavia sem resposta terapêutica. Informa que a enfermidade apresenta progressão rápida, com risco de óbito. Reafirma a urgência para início do tratamento. Requer a antecipação da tutela. 2. O Juízo a quo entendeu ser necessária a remessa dos autos ao Núcleo, para emissão de Nota Técnica, pois na emitida em caso clínico idêntico, houve ressalvas à dispensação do fármaco requerido (id 194972301 – autos principais): “(...). Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 3051 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3051.pdf/view) e 3071 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3071.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido, ////fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido, para o diagnóstico semelhando ao da parte autora (Mieloma Múltiplo - CID: C90.0). Na Nota Técnica 3051, de 04/03/2024 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3051.pdf/view), o NATJUS (I) considerou a demanda pela lenalidomida como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, estas se devendo ao fato de que tal medicamento foi considerado não custo-efetivo pela CONITEC (item 8.1); (II) considerou o caso analisado como sensível ao tempo (ou seja, o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente) (item 8.3); (III) informou o custo anual estimado em torno de R$ 447.006,82 (item 2.13). Acrescenta-se que, conforme Nota Técnica referida, nos relatórios de recomendação No 700 e No 701, “a CONITEC recomendou pela não incorporação, no âmbito do SUS, da lenalidomida para pacientes adultos com mieloma múltiplo inelegíveis ao transplante de medula óssea (TMO) autólogo ou no tratamento de manutenção de pacientes com MM que foram submetidos ao TMO autólogo. Tais recomendações foram baseadas principalmente na inexistência, em determinados contextos, de evidências inequívocas de maior eficácia da lenalidomida em relação à talidomida, medicamento da mesma classe da lenalidomida que é disponibilizado pelo SUS, e em questões de custo-efetividade, dado o alto impacto orçamentário gerado pela lenalidomida” (item 5). Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. (...).” Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente do paciente, cujo relatório (id 194850049 – autos principais) atesta a imprescindibilidade do tratamento e, conquanto não afirme urgência, assinala que o caso é sensível ao tempo, pois se o tratamento não se realiza no prazo de 30 dias, o paciente estará sujeito a sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade produtiva, todos em grau severo, além de risco de morte: "(...). 5.3. A enfermidade apresentada apresenta progressão donde e evidente? Justifique. Sim, paciente apresenta evidências leaboratoriais de rápida progressão vista pela eletroforese de proteinas séricas, que representa marcador tumoral da atividade da doença. 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo Máximo ge 30 (trinta} dias? Justifique. Sim, pois trata-se de câncer agressivo em rápida progressão. 5.5. A demanda é anntivel ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o Início do tratamento compromete a segurança. a eficácia do tratamento? Por quê? Sim, pois trata-se de plaquetopenia, infecções câncer agressivo em rápida progressão, com risco de anemia, neutropenia, oportunistas, hipercalcemia, insuficiência renal e fratura patológica. 5.6. A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Em caso afirmativo, em que grau(SEVERO/MODERADO/LEVE)? Sofrimento psiquico? Sim, severo Dores Físicas? Especificar. Sim, severo por consequência de fraturas ósseas patológicas Incapacidade produtiva? Sim, severo Risco de debilidade/comprometimento de membro, sentido ou turno? Sim (...). 5.2 A providencia deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por que? Não caracteriza situação de urgência, mas sim sensível ao tempo. (...). m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. Espera-se controle do câncer. O médico assistente aponta que o fármaco não pode ser substituído por outro disponível no SUS: j) Em caso de necessidade de medicamento não-incorporado pelo SUS ou de uso off label, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, qual(is)? Não. Este paciente já utilizou todos os medicamentos oferecidos pelo SUS. k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Sim. Já utilizou Ciclofosfamida, Talidomida, Dexametasona, Bortezomibe, Melfalano e prednisona. HOL falha terapêutica com progressão da doença após estes tratamentos. l) Existem opções de medicamento disponibilizadas pelo SUS que estão contraindicadas para o(a) pacienta? Por quê? Sim. Paciente tem contraindicação ao uso de antraciclina (doxorrubicina) e platina (cisplatina) devido doença refratária à quimioterapia convencional e alto risco de toxicidade. Assinale-se que o NATJUS emitiu a nota 106.480 (id 58666191) , em outro processo, reconhecendo a eficácia do medicamento no tratamento do mieloma múltiplo, conforme págs.3-4, daquele documento, indicando melhora do prognóstico, com o uso do fármaco: “Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A lenalidomida é um imunomodulador similar à talidomida que pode ser utilizado no tratamento do mieloma múltiplo. Vários estudos mostraram que a lenalidomida em combinação com outros tratamentos, em especial com a dexametasona e o bortezomibe, pode ser útil no tratamento de indução de pacientes com mieloma múltiplo com doença em franca atividade, aumentando a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão. (...). Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão, permitindo a realização do transplante de medula óssea autólogo.” Nessa mesma nota, conclui: “Conclusão (...). Diante das considerações acima expostas, este NATJUS conclui por manifestar-se como FAVORÁVEL à demanda. Há evidências científicas? Sim” A nota técnica no 3.051, emitida em outro processo (0700413-09.2024.8.07.0018), em março/2024 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3051.pdf/view), estimou o custo anual do tratamento em R$ 447.006,82. Consoante extrato bancário, o benefício do agravante (id 194850053 – autos principais), em janeiro/24, foi de R$ 1.412,00, o que evidencia sua incapacidade financeira para arcar com o medicamento. Dessarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): “ A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” Atente-se, ainda, ao precedente da Turma: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE ACOMETIDO POR CANCÊR. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO NO SUS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INEFICÁCIA DAS MEDICAÇÕES EXISTENTES. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. PESSOA NECESSITADA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. A União não é litisconsorte passivo necessário na demanda que tem por objeto fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não padronizado pelo SUS. II. Na Tutela Provisória Incidental deferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), restou definido que, em se tratando de demanda relativa a medicamentos não incorporados ao SUS com sentença proferida até 17/04/2023, o feito deve "permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução". III. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento prescrito para o tratamento de câncer, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. IV. O fato de se tratar de prescrição não padronizada pelo SUS não infirma o direito subjetivo da paciente quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostraram eficazes para o tratamento. V. Apelação desprovida. (Ac. 1.829.629, Des. James Eduardo Oliveira julgado em 2024) Presente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no risco grave à saúde, decorrente da piora clínica, caso não iniciado o tratamento com o fármaco prescrito, em até 30 dias (item 5.4). 3. Defiro a liminar pleiteada para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento “Lenalidomida 25 mg”, prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se o DF, por Oficial de Justiça, para o cumprimento da presente decisão e contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator